Tribunal: STF
Processo: RE 1586517
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 4.9.2025 a 10.9.2025, por maioria, negou provimento ao agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus interposto pelo Ministério Público estadual.

O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que, em 23.8.2024, proveu o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 202.940/RS interposto pelo recorrido para “cassar o acórdão impugnado e absolver o paciente da imputação, nos autos da Ação Penal n. 5102886-90.2024.8.21.0001/RS, nos moldes do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (e-doc. 54). O acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça tem esta ementa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL SEM JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra a decisão que deu provimento a recurso ordinário em habeas corpus, reconhecendo a ausência de justa causa para busca pessoal em caso de tráfico de drogas. 
2. A decisão impugnada destacou que a abordagem policial foi baseada em parâmetros subjetivos, sem indicação de dado concreto que autorizasse a medida invasiva. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada com base em alegada atitude suspeita, sem dados concretos, é válida para justificar a medida invasiva. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A decisão impugnada foi mantida integralmente, pois a abordagem policial careceu de fundamentos concretos que justificassem a busca pessoal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 
5. O agravo regimental não apresentou fundamentos capazes de infirmar a decisão anterior. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
 6. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 90).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. X do art. 5º e o § 5º do art. 144 da Constituição da República.

Sustenta que, “no caso, havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º,
inciso X, da Constituição Federal, ao passo que a desconsideração das funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, implica contrariedade ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 100).

Assevera que os agentes policiais abordaram o recorrido porque, “em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas, teriam ‘avistado três indivíduos no chamado ‘Beco do Cris’, dos quais o ora indiciado. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os três indivíduos empreenderam fuga, sendo que dois conseguiram evadir-se do local, pulando muros, não sabendo precisar para onde se dirigiram’” (fl. 6, e-doc. 100).

Argumenta que a atuação dos policiais na espécie “estava lastreada em comportamento objetivamente suspeito, porquanto os indivíduos surpreendidos buscaram evitar a abordagem policial fugindo. Assim, as circunstâncias incontroversas nos autos autorizam a busca pessoal realizada sem necessidade
de autorização judicial, já decidi[do pelo] Supremo Tribunal Federal” (fl. 6,
e-doc. 100).

Salienta que, “sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável exigir um grau tão elevado de certeza acerca do cometimento de algum crime para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita” (fl. 10,
e-doc. 100).
 
Conclui ser “impositiva a reforma do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser afastada a conclusão no sentido da ilicitude da prova decorrente da busca pessoal, porquanto presente a fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito, tratando-se de legítimo exercício da atividade de preservação da ordem pública e policiamento ostensivo” (fl. 16,
e-doc. 100).
Pede o provimento do recurso extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas em conformidade com o anteriormente delineado” (fl. 16, e-doc. 100).

3. Em 15.12.2025, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, admitiu o recurso (e-doc. 113).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
 
5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do inc. X do art. 5º e do § 5º do art. 144 da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a licitude da busca pessoal realizada no recorrido e das provas obtidas.

6. No Inquérito Policial n. 5102886-90.2024.8.21.0001/RS, o juízo de primeira instância homologou a prisão em flagrante do recorrido, pela possível prática do crime de tráfico de drogas, convertendo-a em preventiva.

Em 17.5.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Canoas/RS indeferiu pedido de liberdade do recorrido e manteve a prisão preventiva decretada antes. Sobre a licitude da busca pessoal realizada, assentou que, “quanto à alegação de nulidade da prisão em flagrante, já foi analisada pelo Juízo do NUGESP quando da homologação do auto, em 10/05/2024, não havendo reparo a ser feito, nesse momento. Após a instrução, caso comprovada a ilegalidade da abordagem, poderá ser reconhecida em sentença” (fl. 1, e-doc. 7).

7. Impetrou-se no Tribunal estadual, em favor do recorrido, o Habeas Corpus n. 5139214-71.2024.8.21.7000/RS, apontando-se como autoridade coatora o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Canoas/RS.

Em 23.7.2024, a Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal estadual denegou a ordem, sob estes fundamentos:
“Inicialmente, quanto à alegação de que o paciente e seus familiares foram vítimas de abuso de autoridade quando tiveram sua residência invadida pela brigada militar, insta consignar que a concessão do remédio constitucional, em se tratando de ação penal em curso e/ou de inquérito policial, somente se comporta em situações excepcionalíssimas, ou seja, diante da manifesta atipicidade da conduta, da presença de causa de extinção da punibilidade e da ausência de elementos mínimos de autoria e materialidade.
Assim, na via estreita do habeas corpus, em que a cognição é sumária, somente se comporta o trancamento da ação penal em situações excepcionais, quando demonstrada, de plano, a absoluta falta de provas, a atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa extintiva da punibilidade. Não se abre, assim, em sede de habeas corpus, a possibilidade de aprofundado exame da prova, porque inadmitida, em seu processamento, dilação probatória. (...)
Dessa forma, observo que, por ora, não há comprovação inequívoca das alegações sustentadas pela impetrante quanto ao trancamento da ação penal (ausência de justa causa para a abordagem e invasão de domicílio), necessitando-se, portanto, de instrução probatória quanto aos fatos narrados” (fls. 1-2, e-doc. 31).

8. Contra o acórdão do Tribunal estadual pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 5139214-71.2024.8.21.7000/RS, o recorrido interpôs recurso ordinário em habeas corpus. Pediu a revogação da prisão preventiva e trancamento da ação penal, pelas alegações de ilicitude da busca pessoal realizada pelos policiais e de ausência de fundamentação para manutenção da custódia preventiva do recorrido (e-doc. 38).
9. Em 23.8.2024, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e reconheceu a ilicitude da busca pessoal efetuada pelos policiais, absolvendo o recorrido quanto à possível prática do crime de tráfico de drogas, sob estes fundamentos:
“Neste recurso, sustenta a ocorrência de perseguição policial, juntando registro de ocorrência por abuso de autoridade (fls. 21/23 – ilegível), bem como, a ausência de justa causa para a busca pessoal. Destaca a ausência de fundamentos idôneos a embasar o decreto prisional. 
Pede o provimento do recurso, reconhecendo a ilicitude das provas obtidas (abordagem ilegal) e por conseguinte, a determinação de trancamento da ação penal, sendo concedida ordem para relaxamento e/ou revogação da preventiva, sem prejuízo de aplicação de outras medidas cautelares. (...)
Infere-se da narrativa dos fatos a seguinte situação (fl. 35):
Declara que é integrante do 1º BP Choque, de Porto Alegre/RS e que, na data, horário e local registrados, estava atuando em apoio ao 15º BPM, juntamente à primeira e segunda testemunhas, tendo avistado três indivíduos no chamado ‘Beco do Cris’, dos quais o ora indiciado. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os três indivíduos empreenderam fuga, sendo que dois conseguiram evadir-se do local, pulando muros, não sabendo precisar para onde se dirigiram. Relata que somente o indiciado foi abordado, haja vista não ter obtido êxito na fuga. Após identificação e busca pessoal, foram encontrados em sua posse 25 porções de maconha, 271 saquinhos de cocaína e 318 pedras de crack, R$ 383,00 em notas diversas e uma balança de precisão pequena, os quis se encontravam no interior do bolso do casado do flagrado. Em seguida, foi dada voz de prisão em flagrante, ressaltando ter sido necessário uso de algemas perante o risco de fuga, após o que foi conduzido à UPA e a esta DPPA.
O magistrado de piso, por sua vez, homologou o flagrante e converteu em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada na periculosidade social do recorrente – reincidente e, na quantidade e variedade de drogas apreendidas e demais apetrechos – R$ 383,00 em notas diversas, 271 unidades de cocaína, 318 unidades de crack e 1 balança de precisão pequena
(fl. 51).
No julgamento do habeas corpus, o Tribunal de Justiça limitou-se a ratificar os fundamentos que sustentaram a decretação da prisão preventiva em desfavor do recorrente, sem se pronunciar sobre as alegações de abuso de autoridade e ausência de justa causa para a realização da busca pessoal, suscitadas pela defesa. Tal omissão impede a análise desses pontos por parte deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
Pois bem, apesar do óbice, verifico constrangimento ilegal a ser sanado de ofício por este Relator. Com efeito, no que se refere à busca pessoal, o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido.
Ocorre que a Sexta Turma desta Corte entende que a permissão para a revista pessoal – a qual se equipara à busca veicular – decorre de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).
No caso, depreende-se do exposto a ausência de justa causa, visto que decorreu de parâmetros subjetivos dos agentes policiais (alegada atitude suspeita do acusado, que se encontrava parado em local conhecido pelo comércio ilícito de drogas), sem a indicação de dado concreto para autorizar a medida invasiva.
O Superior Tribunal já decidiu que não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta (precedente supracitado).
Reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da busca pessoal, bem como as dela derivadas, o acórdão deve ser cassado, absolvendo o paciente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 
Ante o exposto, de ofício, dou provimento ao recurso para cassar o acórdão impugnado e absolver o paciente da imputação, nos autos
da Ação Penal n. 5102886-90.2024.8.21.0001/RS, nos moldes do
art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fls. 1-3, e-doc. 54).

10. No julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, manteve a decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior.

No voto vencedor, o Relator fundamentou que “a abordagem dos policiais decorreu de parâmetros subjetivos dos agentes policiais (alegada atitude suspeita do acusado, que se encontrava parado em local conhecido pelo comércio ilícito de drogas), sem a indicação de dado concreto para autorizar a medida invasiva. (...) Ausentes fundamentos capazes de infirmar a decisão impugnada, mantenho-a integralmente” (fls. 4-5, e-doc. 90).

No voto-vista, no qual vencido, o Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
“Verifica-se que a impetração do habeas corpus envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza o conhecimento do habeas corpus, nos termos da pacífica jurisprudência: (...)
Ademais, no caso em exame, não se verifica a ocorrência de ilegalidade flagrante, como referido a seguir. (...)
Firmou-se o entendimento de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito. (...)
A busca pessoal empreendida pela polícia militar foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que o acusado estava em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas em atitude suspeita, e empreendeu fuga ao perceber a aproximação do agentes de segurança.
Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023).
Alinham-se à mesma orientação os seguintes precedentes da Corte Suprema: (...)
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do habeas corpus.
Ante o exposto, e com as sempre respeitosas vênias, divirjo do Relator para, preliminarmente, não conhecer do recurso em habeas corpus. Caso assim não se entenda, dou provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para, no mérito, negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus” (fls. 6-13, e-doc. 90 - grifos nossos).

11. Na espécie vertente, sem necessidade de reexame de fatos e provas, os policiais realizaram busca pessoal no recorrido somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrados, na busca realizada, elevada quantidade de drogas, de naturezas diversas, balança de precisão e quantia em dinheiro dividida em várias notas (fl. 4, e-doc. 15)

O Tribunal estadual, ao denegar o habeas corpus impetrado em favor do recorrido, assentou que, como destacado pelo juízo de primeira instância na audiência de custódia, “[houve] fundadas suspeitas [de] que o flagrado praticava traficância, sobretudo pelo cenário que se desenhou a prisão em flagrante, advinda de investigação por denúncia, o que, no contexto dos autos, aponta para possível atuação organizada” (fl. 2, e-doc. 15).

No mesmo sentido, conforme anotado pelo Ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, no voto vencido, proferido no acórdão recorrido, “a busca pessoal empreendida pela polícia militar foi evidentemente precedida de fundadas razões, uma vez que o acusado estava em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas em atitude suspeita, e empreendeu fuga ao perceber a aproximação dos agentes de segurança” (fl. 8, e-doc. 90).

Ressaltou-se, ainda, que, “nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, ‘se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023)” (fl. 8, e-doc. 90).

No depoimento prestado em sede policial, um dos agentes que participou da abordagem e da busca pessoal no recorrido relatou que, “na data, horário e local registrados, estava atuando em apoio ao 15º BPM, juntamente à primeira e segunda testemunhas, tendo avistado três indivíduos no chamado ‘Beco do Cris’, dos quais o ora indiciado. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os três indivíduos empreenderam fuga, sendo que dois conseguiram evadir-se do local, pulando muros, não sabendo precisar para onde se dirigiram. Relata que somente o indiciado foi abordado, haja vista não ter obtido êxito na fuga. (...) Foram encontrados em sua posse 25 porções de maconha, 271 saquinhos de cocaína e 318 pedras de crack, R$ 383,00 em notas diversas e uma balança de precisão pequena, os quis se encontravam no interior do bolso do casaco do flagrado” (fl. 4, e-doc. 31).

12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

Nesse sentido, citem-se, também:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.564.350-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Justa causa. Ausência de nulidade. Fundadas razões para abordagem pessoal. Comportamento suspeito. Nervosismo com a presença policial. Região amplamente conhecida como de traficância. Validade da prova. Agravo ao qual se nega provimento. (...)
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)
 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.563.387-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
3. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando a presença de um traficante na região, e a tentativa de fuga do acusado ao avistar os agentes de segurança evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções de entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário a que se dá provimento” (RE n. 1.475.418-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o Acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente
7,30 gramas’. (...)
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca pessoal realizada no recorrido foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de grande quantidade de entorpecentes, consistindo em “25 porções de maconha, 271 saquinhos de cocaína e 318 pedras de crack”
e “R$ 383,00 em notas diversas e uma balança de precisão pequena” (fl. 8,
e-doc. 90), objeto comumente utilizado para pesar entorpecentes para comercialização.

14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 202.940/RS, restabelecendo-se o acórdão proferido no Habeas Corpus n. 5139214-71.2024.8.21.7000/RS da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e considerar válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem ao Inquérito Policial n. 5102886-90.2024.8.21.0001/RS da Terceira Vara Criminal da comarca de Canoas/RS.

Restituam-se os autos eletrônicos ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, para prosseguir no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 202.940/RS, analisando os demais temas postos a exame, como de direito.
Oficie-se, de imediato, ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 202.940/RS, ao Desembargador Luiz Antônio Alves Capra,
da Primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul, Relator do Habeas Corpus n. 5139214-71.2024.8.21.7000/RS, e ao juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Canoas/RS (Inquérito Policial n. 5102886-90.2024.8.21.0001/RS), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora